Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PONDERAÇÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revela-se razoável e proporcional a ponderação realizada pelo sentenciante ao sopesar a circunstância atenuante da confissão com a agravante da multirreincidência para recrudescer a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), eis que o réu apresenta, além das ações mencionadas pelo magistrado, outras ações em curso por crimes contra o patrimônio.
2. As certidões com trânsito em julgado por fato anterior ao que ora se examina se mostram aptas a recrudescer a pena pelos maus antecedentes e pela multirreincidência.
3. O termo inicial para a contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos se dá com o trânsito em julgado da sentença que extingue a punibilidade do réu pelo cumprimento da pena, o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.